Tribunal: CARF
Processo: 16561.720193/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720193/2012-45 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.908 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
04 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
POSTERGAÇÃO.
CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não
se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente a
acusação fiscal de postergação de receitas que foram tributadas como mera
omissão, sem aferição dos recolhimentos postergados, e não por glosa de
despesas afirmadas como ativáveis para depreciação durante a vida útil ainda
indeterminada de imóvel a ser reformado mediante execução do projeto de
engenharia contratado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
(documento assinado digitalmente)

Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720193/2012-45
Fl. 48373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1401-002.948, proferido em 16 de outubro de 2018, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção, pelo qual deu-se provimento parcial ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade da decisão atacada quando a análise se baseia nos elementos de
acusação e defesa apresentados pelas partes. Eventual erros na transcrição dos valores
do crédito a excluir e remanescente não implica em nulidade da decisão e podem ser
corrigidos em grau de recurso.
PRELIMINAR. ERROS DAS INFORMAÇÕES DOS VALORES EXONERADOS NA
DECISÃO DE PISO. ACOLHIMENTO.
Acolhe-se a preliminar aventada quando constatado que a decisão atacada apresentou
falhas na indicação dos valores que foram objeto de exoneração pela mesma.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de inconstitucionalidade
e ilegalidade de ato validamente editado e produzido segundo as regras do processo
legislativo.
ATIVAÇÃO
DE
GASTOS.
PROJETO
ABANDONADO
SOMENTE
EM
EXERCÍCIO POSTERIOR. DESCABIMENTO.
Descabe a obrigatória ativação dos gastos com projetos que foram posteriormente
abandonados. Tratam-se, neste caso, de despesas de prospecção de negócios que são
objeto de ativação apenas em caso de início de implementação do projeto a que se
referiam.
ATIVAÇÃO
DE
VALORES
CONTABILIZADOS
COMO
ATIVOS
MAS
DECLARADOS COMO DESPESAS. CABIMENTO.
Cabe o lançamento para ativação de gastos quando os valores referentes às mesmas
tenham sido declarados em DIPJ como despesas, independente de terem sido
contabilizados como ativos.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
Configura-se a postergação por erro temporal no registro de receitas ou despesas
quando, em períodos-base posteriores, ocorre o pagamento espontâneo do tributo, ou
quando, no momento do reconhecimento da receita ou despesa postergada, for apurado
lucro real. Verificando-se, em pelo menos um ano-calendário o pagamento de tributos
sobre valores de despesas que deveriam ser postergadas, cabível o recálculo da
postergação.
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NO CASO
DE ATIVAÇÃO DE DESPESA. CABIMENTO.
Ocorrendo procedimento de ofício para ativação de despesas, pertinente também o
reconhecimento da depreciação e amortização respectivas a estas despesas ativadas nos
exercícios autuados.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o
seu término.
Fl. 48374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

OMISSÃO DE RECEITAS. ERRO NA APRESENTAÇÃO DA RECEITA BRUTA.
CORREÇÃO. CABIMENTO.
Exclui-se do lançamento por omissão de receitas os valores que comprovadamente
foram apresentados incorretamente pelo contribuinte quando do procedimento de
fiscalização.
PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODO
ANTERIORES INSUFICIENTES. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficientes os saldos de prejuízos fiscais de períodos anteriores e de base de
cálculo negativa de CSLL passíveis de compensação, porquanto absorvidos por
infrações apuradas em procedimentos de ofício, mantém-se a glosa do valor
indevidamente compensado.
Devem, no entanto, ser recalculados os valores dos prejuízos utilizados a maior quando
se comprova a inexistência de DIPJ retificadora, relativa a períodos posteriores,
apresentada antes do lançamento relativo às glosas, devendo, quando do recálculo do
valor da glosa, ser considerada a nova base de cálculo das deduções ajustadas e os
valores dos saldos dos prejuízos constantes à época do recálculo,
MULTA POR INFORMAÇÕES INCORRETAS EM ARQUIVO DIGITAL.
CABÍVEL SOMENTE SOBRE INFORMAÇÕES SOLICITADAS E APLICADA
INDIVIDUALIZADAMENTE POR ESTABELECIMENTO. EXCLUSÃO DOS
VALORES DUPLICADOS DAS BASES.
Descabe a exigência de multa por informações incorretas em arquivos digitais que não
tenham sido solicitados, sendo corretas as exigidas sobre cada estabelecimento que
tenha prestado informações incorretamente, uma vez que as mesmas devem ser
individualizadas. Devem ser excluídas das bases de cálculo das multas os valores
correspondentes a operações que inexistiram e foram corretamente informadas em
outras filiais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO – BASE LEGAL –
CABIMENTO.
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o crédito
tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na Taxa
Selic.
RECURSO DE OFÍCIO. ANÁLISE COMPATÍVEL COM A REALIDADE DOS
FATOS E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS. IMPROVIMENTO.
Nega-se provimento ao recurso de ofício em todos os seus itens quando se verifica que a
decisão recorrida baseou-se nas normas legais e de acordo com a correta interpretação
dos fatos processuais.
A contribuinte foi formalmente cientificado da decisão em 20/01/2023 (conforme
Termo de Abertura de Documento à fl. 48.224) e apresentou recurso especial (fls.
48.228/48.245) em 06/02/2023 (conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 48.226),
alegando divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
1. Consideração de saldos negativos na recomposição das bases de cálculo
autuadas mesmo quando apresentados pedidos de compensação, desde que pendente de
utilização os respectivos créditos. Indica como paradigma o Acórdão no 1402-000.254;
2) Consideração de todos os fatores que influenciam na apuração do lucro
real e lucro líquido em sua recomposição, e consequente nulidade do lançamento por falta
de liquidez e certeza do crédito tributário exigido. Indica como paradigma o Acórdão no
9101-00.177;
3) Nulidade do auto de infração em razão do não reconhecimento dos efeitos
da postergação de pagamento. Indica como paradigma o Acórdão no c.
Fl. 48375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

O recurso especial foi admitido pelo presidente da 4a Câmara, apenas com relação
à terceira matéria suscitada, nos seguintes termos:
[...]
Análise
[...]
3) Nulidade do auto de infração em razão do não reconhecimento dos efeitos da
postergação de pagamento.
Neste ponto a Recorrente afirma haver divergência de interpretação em relação ao
critério adotado no acórdão recorrido, no qual foi entendido que mesmo sendo o caso de
se proceder ao cálculo da postergação dos tributos em face das normas legais
aplicáveis, não seria hipótese de nulidade dos lançamentos, e no paradigma, que teria
decidido que o vício que macula o lançamento, ou seja, o não reconhecimento da
postergação de pagamento no lançamento, “impõe o reconhecimento de sua nulidade.”
A decisão recorrida manifestou entendimento no sentido de que o lançamento deveria
ser ajustado levando-se em consideração a postergação. Registrou que nos anos-
calendário de 2009, 2010 e 2011, (...) houve a apuração de resultado tributável de
forma que haveria de se proceder aos cálculos de postergação do tributo para que
sejam reduzidos os montantes relativos aos tributos que foram pagos a mais em razão
das despesas que, glosadas no ano de 2007, poderiam ser abatidas como despesas
dedutíveis dos anos subsequentes fazendo-se incidir multa e juros moratórios aplicáveis
aos tributos pagos em atraso. E do voto constou a seguinte determinação:
(...) voto no sentido de determinar que sejam recalculados os valores dos tributos
devidos em relação à glosa das despesas da empresa SETENCO do ano de 2007 a fim
de se abaterem os valores que foram pagos nos anos subsequentes em que foram
apurados tributos devidos e as despesas objeto de glosa poderiam ter sido depreciadas,
além de considerado o efeito da dedução da depreciação no percentual proporcional do
próprio ano-calendário da glosa.
O paradigma indicado para esta matéria pode ser obtido no sítio do CARF e não sofreu
reforma. A decisão tem a seguinte ementa:
Acórdão no 1201-002.120
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
POSTERGAÇÃO DE RECEITA. AUTUAÇÃO POR OMISSÃO DE
RECEITA. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO INCORRETA DA BASE DE
́CALCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 142 DO CTN E DO PARECER
COSIT 02/96.
Na hipótese de identificação de postergação do reconhecimento de receita
tributável, deve a autoridade fiscal considerar as receitas oferecidas à tributação
em períodos posteriores e os valores dos tributos pagos antes da lavratura do auto
de infração, hipótese na qual os montantes principais deverão ser excluídos
apenas podendo ser cobrado multa e juros.
Quando o TVF demonstra que a autoridade fiscal limitou sua análise apenas ao
ano-calendário em que identificou-se a postergação da receita, verifica-se
inobservância dos comandos trazidos pelo art. 142 do CTN e Parecer COSIT
02/96.
REDE DE AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PONTOS PARA CONSUMO.
NATUREZA DA OPERAÇÃO. ETAPAS DIVERSAS. DISPONIBILIZAÇÃO
E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS PONTOS. PARTES DISTINTAS.
ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. MOMENTO
DE OCORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Fl. 48376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

Quando a contribuinte disponibiliza, mediante pagamento imediato, pontos aos
clientes de seus parceiros comerciais para posterior utilização na aquisição de
bens e serviços, tem-se verdadeira operação de assunto de obrigações na qual a
contribuinte deve registrar o caixa recebido pelos pontos como um passivo que
será liquidado somente no momento de utilização dos pontos pelos clientes e
efetivo pagamento dos fornecedores dos bens e serviços adquiridos pelos clientes
com a utilização dos pontos.
Nesta hipótese, a receita da contribuinte se concretizará apenas no momento do
resgate/utilização dos pontos, em estrita obediência ao Regime de Competência
explicado pelo Parecer Normativo CST 58// e ao disposto no art. 43 do CTN que
dispõe que a disponibilidade da renda é alcançada apenas quando o direito
correspondente é definitivamente incorporado ao patrimônio da pessoa antes do
qual não há que se falar em acréscimo patrimonial.
Aqui apreciou-se lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pela sistemática do lucro
real anual, em razão da apuração, no ano-calendário 2010, de diferimento de receita
operacional auferida com contratos de comercialização de pontos de fidelização do
programa Multiplus. O sujeito passivo invocou a nulidade do lançamento, pois a
autoridade fiscal teria tributado a diferença entre a integralidade dos pagamentos
realizados em 2010 e os valores oferecidos à tributação, mas teria desconsiderado os
valores oferecidos à tributação nos anos seguintes. O voto proferido no paradigma
registrou que a contribuinte demonstrou que as receitas não reconhecidas em 2010,
foram oferecidas à tributação nos anos de 2011, 2012 e 2013, deixando a auditoria fiscal
de observar as regras que determinam a aplicação dos efeitos da postergação:
[...]
No caso em questão, a contribuinte demonstra que além de 2010, o
reconhecimento da receita referente ao ingresso de caixa da assim chamada
“venda de pontos” ocorrida em 2010, alcançou também os anos de 2011, 2012 e
2013 que foram os períodos em que ocorreram os resgates dos correspondentes
pontos Multiplus.
Contudo, o TVF demonstra que a autoridade fiscal limitou sua análise apenas ao
ano-calendário de 2010 em gritante inobservância dos comandos trazidos pelo
Parecer COSIT 02/96, em especial do item 6.2 que é cristalino ao observar que
nesta hipótese de postergação de receita, deve a autoridade fiscal, inclusive,
considerar pagamento do tributo anterior à lavratura do auto de infração, hipótese
na qual os montantes principais deverão ser excluídos apenas podendo ser
cobrado multa e juros.
[...]
Vemos aqui que a observância das regras contidas no Parecer COSIT n. 02/96
que nada mais é que uma interpretação do contido no decreto-lei 1.598/77, é de
observância obrigatória e não facultativa pela autoridade fiscalizadora. A
eventual inobservância leva à nulidade do lançamento por vício material.
[...]
Este paradigma se mostra apto a caracterizar a divergência suscitada. Isto porque, de um
lado, a decisão recorrida entendeu que, de fato, ocorreu a postergação, mas não seria o
caso de nulidade do lançamento que não aplicou seus efeitos, mas apenas de ajuste dos
valores exigidos aos efeitos daquela. De outro giro, no paradigma decidiu-se que o
lançamento formalizado com inobservância dos efeitos da postergação estaria viciado
por erro material na quantificação da matéria tributável, cujo auto de infração trata de
omissão de receita, quando o que houve foi a simples postergação.
Assim, nesta matéria, a Recorrente logrou demonstrar a caracterização da divergência.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutido o item 3)
Fl. 48377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

Nulidade do auto de infração em razão do não reconhecimento dos efeitos da
postergação de pagamento
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da seguinte matéria:
3) Nulidade do auto de infração em razão do não reconhecimento dos efeitos da
postergação de pagamento.
[...]
Cientificada do despacho de admissibilidade a recorrente não apresentou agravo.
A contribuinte apresenta as seguintes razões para a reforma do recorrido:
II.3 - NULIDADE DO LANÇAMENTO ESPECIFICAMENTE QUANTO À
GLOSA DE DESPESA RELATIVA À SERTENCO EM RAZÃO DO NÃO
RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO
No que diz respeito aos serviços prestados pela empresa Sertenco Construtora
Incorporadora Ltda., ao lavrar os autos de infração sustentou a fiscalização “que se
tratam de serviços de elaboração de projetos e construções de instalações novas ou de
reforma de prédios, cujos valores deveriam ter sido escriturados no Ativo Imobilizado
para serem depreciados conforme vida útil prevista e não serem considerados como
despesas dedutíveis”.
Ocorre que, conforme demonstrado pela Recorrente, os valores pagos pela remuneração
dos serviços em questão foram sim efetivamente ativados tal como inclusive
reconhecido pela r. decisão de primeira instância, verbis:
“Quanto aos serviços prestados pela empresa Sertenco Construtora e Incorporadora
Ltda., a interessada alega em sua impugnação que os mesmos não foram deduzidos
como despesa no ano de 2007, mas sim devidamente ativados como exigido pela
autuação, utilizando para comprovação de telas extraídas do seu sistema contábil e
folhas do Livro Razão.
No entanto, independente da forma de contabilização, conforme consta do TVF, de
acordo com o demonstrativo de fls. 8173 e resposta ao Termo de Intimação no 10 (fl.
75711), o valor de R$ 5.037.437,58, ativado, referente aos serviços prestados pela
Sertenco Ltda. em 2007, foram parte declarados na linha 4 da ficha 05A - "Prestação
de Serviços por Pessoa Jurídica" (R$ 407.958,99) e parte na linha 31 da mesma ficha -
"Outras Despesas operacionais" (R$ 4.629.478,59) da Declaração de Informações da
Pessoa Jurídica do exercício de 2008, ano-calendário 2007, apresentada pela
interessada.
Destarte, tendo sido tais valores oferecidos à tributação como despesas, independente
da forma de contabilização alegada pela interessada, correta foi a glosa dos mesmos
para ativação no ano-calendário de 2007, objeto do lançamento.”
No entanto, a este respeito no v. acórdão recorrido acabou prevalecendo o entendimento
de que “por não entender ter sido devidamente comprovado que os custos em questão
não afetaram o resultado do exercício para considerar que a glosa foi indevida,
entendo por manter a glosa relativa ao fornecedor SERTENCO, haja vista que os
valores indicados nas fichas de custos e despesas deveriam ter sido ativados e abatidos
como depreciação em cada período de apuração.”
Em que pese a manutenção da glosa fiscal pelo mérito, por outro lado a Recorrente
demonstrou que, de todo modo, seria então nulo o lançamento por vício insanável na
apuração da matéria tributável.
Fl. 48378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

Isto porque, ao glosar a dedutibilidade dos valores em questão o ilustre fiscal foi
taxativo ao afirmar “que se tratam de serviços de elaboração de projetos de instalações
novas para a produção de Bromacil, que deveriam ser ativadas (registradas no
imobilizado da empresa para serem depreciados ao longo de sua vida útil)”, e que “que
se tratam de serviços de elaboração de projetos e construções de instalações novas ou
de reforma de prédios, cujos valores deveriam ter sido escriturados no Ativo
Imobilizado para serem depreciados conforme vida útil prevista e não serem
considerados como despesas dedutíveis”.
Se assim é, se de um lado alega-se o pagamento a menor de imposto no ano de 2007 por
força da dedução integral de despesas que deveriam ser deduzidas ao longo do tempo,
não se poderia desconsiderar, de outro lado, que nos anos posteriores a Recorrente
teria efetuado então pagamento a maior dos tributos exigidos, já que aquelas
despesas deduzidas de uma só vez não teriam sido então consideradas no cômputo
dos tributos devidos nos anos posteriores.
Disto resulta não a ausência de pagamento de tributo, como lançado pela autoridade
fiscal autuante, mas sim recolhimento em períodos posteriores, isto é, a sua postergação
para períodos subsequentes, de modo que ao refazer o lançamento relativo ao ano-base
de 2007 deveria o fisco refazer também os lançamentos relativos aos anos
subsequentes, nos exatos termos do DL 1.598/77, abatendo-se os valores pagos a
maior naqueles anos, e ainda considerar quando menos os valores que poderiam
ser amortizados já no próprio ano de 2007.
Como consequência disso, o lançamento fiscal nesta parte é flagrantemente nulo, posto
que o crédito tributário que se pretendeu constituir não é nem líquido nem certo, de
modo que os autos de infração foram lavrados em contrariedade inclusive às próprias
normas da Administração que disciplinam a forma como deveria ter sido feito o
lançamento.
Como já mencionado, no entanto, neste tocante o v. acórdão recorrido entendeu ser o
caso apenas de determinar a correção do procedimento adotado determinando-se o
refazimento dos cálculos pelo valor da postergação dos tributos relativos aos períodos
subsequentes em que os valores das despesas poderiam ter sido depreciados e onde foi
apurado resultado tributável, não sendo hipótese de nulidade. Eis o que foi decidido:
“Em relação a este ponto a Delegacia de Julgamento entendeu não ser cabível o
cálculo da postergação em razão de não ter sido apurado resultado tributável no ano
subsequente de 2008.
Por seu turno o recorrente alega que apenas em 2008 não foi apurado lucro tributável
e que nos anos subsequentes houve resultado tributável o que não foi levado em conta
pela fiscalização. Entende que se a própria fiscalização entende que as despesas
deveriam ser ativadas e que, a partir daí poderiam ser depreciadas, então as despesas
glosadas deveriam ter reduzido o resultado tributável dos anos subsequentes e que,
por isso, estaria caracterizada a nulidade do auto pela incorreta apuração do valor
devido.
Neste ponto entendo assistir parcial razão ao recorrente. Embora entenda que deveria
ocorrer o cálculo da postergação dos tributos em face das normas abaixo transcritas,
na verdade não parece certo a aplicação de nulidade quanto ao não atendimento a
esta sistemática de apuração. Cabível apenas a correção do procedimento adotado
determinando-se o refazimento dos cálculos considerando- se o valor da postergação
dos tributos relativos aos períodos subsequentes em que os valores das despesas
poderiam ter sido depreciados e onde foi apurado resultado tributável.
(...)
Assim, entendendo assistir parcial razão ao recorrente, voto no sentido de determinar
que sejam recalculados os valores dos tributos devidos em relação à glosa das despesas
da empresa SERTENCO do ano de 2007 a fim de se abaterem os valores que foram
pagos nos anos subsequentes em que foram apurados tributos devidos e onde as
despesas objeto de glosa poderiam ter sido depreciadas, além de considerado o efeito
Fl. 48379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

da dedução da depreciação no percentual proporcional do próprio ano-calendário da
glosa.”
Porém, é manifesta a improcedência do v. acórdão recorrido também neste tocante uma
vez que, em situações como esta, onde a fiscalização glosa a exclusão da base de
cálculo do IRPJ e de CSLL de despesas deduzidas em períodos anteriores, a legislação
tributária IMPÕE que aquelas despesas sejam computadas na apuração da base
de cálculo dos tributos de períodos posteriores, de modo a evitar a sua incidência
em duplicidade, como se verifica do artigo 6o, § 4o do Decreto-Lei 1.598/77,
“verbis”:
“Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
.........................................................................................................................
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do
lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
.........................................................................................................................
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto
ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo
valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do
disposto no § 4o.”
Este procedimento, de fato, é de observância obrigatória pela fiscalização, tanto que
também em outras oportunidades, além do acórdão paradigma acima invocado, são
diversos os acórdãos deste E. CARF que já reconheceram a nulidade de lançamentos
efetuados sem o reconhecimento dos efeitos da postergação de pagamento. Confira-se:
“NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
definidos no art. 142 do Código Tributário Nacional — CTN, por serem elementos
fundamentais, intrínsecos, do lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode
admitir a existência da obrigação tributária em concreto, antecedem e são
preparatórios à formalização do crédito tributário, a qual se da no momento seguinte,
mediante a lavratura do auto de infração, seguida da notificação ao sujeito passivo,
quando, ai sim, deverão estar presentes os seus requisitos formais, extrínsecos, como,
por exemplo, a assinatura do autuante, com a indicação de seu cargo ou função e o
número de matricula; a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado, com a indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
IRPJ/CSLL. POSTERGAÇÃO. TRATAMENTO. A inobservância do regime de
competência na escrituração de receitas, detectada em ação fiscal levada a efeito,
submete-se aos ditames do Parecer Normativo COSIT IV 02/96, DOU de 29/08/1996,
sendo nulo, por vicio substancial, não formal, o lançamento de oficio que dá ao caso
o puro e simples tratamento de omissão de receitas (Processo n. 10280.001297/2005-
06 - Acórdão 9101-00.955 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
Conselheiro Relator Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz).
“DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEDORA DE IPC-BTNF.
POSTERGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EXCLUSÃO
INTEGRAL
DA
DESPESA.
ILEGITIMIDADE.
A Lei n° 8.200/91 (art. 3°) estabeleceu que a diferença de correção monetária
verificada entre o IPC e o BTNF só poderia ser deduzida em seis exercícios sucessivos,
a partir do período-base de 1993 até 1998. Se o contribuinte apropriou tal diferença em
períodos anteriores aos definidos em lei, seu procedimento acarreta postergação do
pagamento do imposto, por antecipação de custo/despesa, sujeitando-se ao pagamento
Fl. 48380
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

da diferença de imposto e encargos legais aplicáveis à inobservância do regime de
competência, apurados na forma do art. 171 do RIR/80 c/c Parecer Normativo COSIT
n° 02/96. Ilegítimo o lançamento fiscal que simplesmente efetua a glosa da diferença
apropriada em anos anteriores sem a recomposição do lucro dos períodos submetidos
ao percentual de realização definido em lei e a apuração do correto lucro real.
(Processo n. 13726.000202/9506 Acórdão 01-05.936 da 1°Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais Relator Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho)
Assim, impositiva também neste tocante a reforma do v. acórdão recorrido por não ter
reconhecido a nulidade do lançamento em razão do não reconhecimento, pela
fiscalização, dos efeitos da postergação de pagamento demonstrada, em linha com o
paradigma e demais precedentes acima citados.
[...]
A recorrente não apresentou agravo contra o despacho de admissibilidade.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN em
06/05/2023 (fl. 48361), esta apresentou suas contrarrazões, nas quais não questiona a admissão
do recurso e, no mérito, defende o entendimento estampado no acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não questionou o conhecimento do recurso em suas contrarrazões.
Entendo que restou caracterizada a divergência, nos termos examinados no
despacho de admissibilidade:
[...]
3) Nulidade do auto de infração em razão do não reconhecimento dos efeitos da
postergação de pagamento.
Neste ponto a Recorrente afirma haver divergência de interpretação em relação ao
critério adotado no acórdão recorrido, no qual foi entendido que mesmo sendo o caso de
se proceder ao cálculo da postergação dos tributos em face das normas legais aplicáveis,
não seria hipótese de nulidade dos lançamentos, e no paradigma, que teria decidido que
o vício que macula o lançamento, ou seja, o não reconhecimento da postergação de
pagamento no lançamento, “impõe o reconhecimento de sua nulidade.”
A decisão recorrida manifestou entendimento no sentido de que o lançamento deveria
ser ajustado levando-se em consideração a postergação. Registrou que nos anos-
calendário de 2009, 2010 e 2011, (...) houve a apuração de resultado tributável de
forma que haveria de se proceder aos cálculos de postergação do tributo para que
sejam reduzidos os montantes relativos aos tributos que foram pagos a mais em razão
das despesas que, glosadas no ano de 2007, poderiam ser abatidas como despesas
dedutíveis dos anos subsequentes fazendo-se incidir multa e juros moratórios aplicáveis
aos tributos pagos em atraso. E do voto constou a seguinte determinação:
(...) voto no sentido de determinar que sejam recalculados os valores dos tributos
devidos em relação à glosa das despesas da empresa SETENCO do ano de 2007 a fim
de se abaterem os valores que foram pagos nos anos subsequentes em que foram
apurados tributos devidos e as despesas objeto de glosa poderiam ter sido depreciadas,
além de considerado o efeito da dedução da depreciação no percentual proporcional do
próprio ano-calendário da glosa.
Fl. 48381
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

O paradigma indicado para esta matéria pode ser obtido no sítio do CARF e não sofreu
reforma. A decisão tem a seguinte ementa:
Acórdão no 1201-002.120
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
POSTERGAÇÃO DE RECEITA. AUTUAÇÃO POR OMISSÃO DE RECEITA.
IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO INCORRETA DA BASE DE ́CALCULO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 142 DO CTN E DO PARECER COSIT 02/96.
Na hipótese de identificação de postergação do reconhecimento de receita tributável,
deve a autoridade fiscal considerar as receitas oferecidas à tributação em períodos
posteriores e os valores dos tributos pagos antes da lavratura do auto de infração,
hipótese na qual os montantes principais deverão ser excluídos apenas podendo ser
cobrado multa e juros.
Quando o TVF demonstra que a autoridade fiscal limitou sua análise apenas ao ano-
calendário em que identificou-se a postergação da receita, verifica-se inobservância dos
comandos trazidos pelo art. 142 do CTN e Parecer COSIT 02/96.
REDE DE AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PONTOS PARA CONSUMO.
NATUREZA DA OPERAÇÃO. ETAPAS DIVERSAS. DISPONIBILIZAÇÃO E
POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS PONTOS. PARTES DISTINTAS. ASSUNÇÃO DE
OBRIGAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Quando a contribuinte disponibiliza, mediante pagamento imediato, pontos aos clientes
de seus parceiros comerciais para posterior utilização na aquisição de bens e serviços,
tem-se verdadeira operação de assunto de obrigações na qual a contribuinte deve
registrar o caixa recebido pelos pontos como um passivo que será liquidado somente no
momento de utilização dos pontos pelos clientes e efetivo pagamento dos fornecedores
dos bens e serviços adquiridos pelos clientes com a utilização dos pontos.
Nesta hipótese, a receita da contribuinte se concretizará apenas no momento do
resgate/utilização dos pontos, em estrita obediência ao Regime de Competência
explicado pelo Parecer Normativo CST 58// e ao disposto no art. 43 do CTN que dispõe
que a disponibilidade da renda é alcançada apenas quando o direito correspondente é
definitivamente incorporado ao patrimônio da pessoa antes do qual não há que se falar
em acréscimo patrimonial.
Aqui apreciou-se lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pela sistemática do lucro
real anual, em razão da apuração, no ano-calendário 2010, de diferimento de receita
operacional auferida com contratos de comercialização de pontos de fidelização do
programa Multiplus. O sujeito passivo invocou a nulidade do lançamento, pois a
autoridade fiscal teria tributado a diferença entre a integralidade dos pagamentos
realizados em 2010 e os valores oferecidos à tributação, mas teria desconsiderado os
valores oferecidos à tributação nos anos seguintes. O voto proferido no paradigma
registrou que a contribuinte demonstrou que as receitas não reconhecidas em 2010,
foram oferecidas à tributação nos anos de 2011, 2012 e 2013, deixando a auditoria fiscal
de observar as regras que determinam a aplicação dos efeitos da postergação:
[...]
No caso em questão, a contribuinte demonstra que além de 2010, o reconhecimento da
receita referente ao ingresso de caixa da assim chamada “venda de pontos” ocorrida em
2010, alcançou também os anos de 2011, 2012 e 2013 que foram os períodos em que
ocorreram os resgates dos correspondentes pontos Multiplus.
Contudo, o TVF demonstra que a autoridade fiscal limitou sua análise apenas ao ano-
calendário de 2010 em gritante inobservância dos comandos trazidos pelo Parecer
COSIT 02/96, em especial do item 6.2 que é cristalino ao observar que nesta hipótese de
postergação de receita, deve a autoridade fiscal, inclusive, considerar pagamento do
Fl. 48382
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

tributo anterior à lavratura do auto de infração, hipótese na qual os montantes principais
deverão ser excluídos apenas podendo ser cobrado multa e juros.
[...]
Vemos aqui que a observância das regras contidas no Parecer COSIT n. 02/96 que nada
mais é que uma interpretação do contido no decreto-lei 1.598/77, é de observância
obrigatória e não facultativa pela autoridade fiscalizadora. A eventual inobservância
leva à nulidade do lançamento por vício material.
[...]
Este paradigma se mostra apto a caracterizar a divergência suscitada. Isto porque, de um
lado, a decisão recorrida entendeu que, de fato, ocorreu a postergação, mas não seria o
caso de nulidade do lançamento que não aplicou seus efeitos, mas apenas de ajuste dos
valores exigidos aos efeitos daquela. De outro giro, no paradigma decidiu-se que o
lançamento formalizado com inobservância dos efeitos da postergação estaria viciado
por erro material na quantificação da matéria tributável, cujo auto de infração trata de
omissão de receita, quando o que houve foi a simples postergação.
[...]
Assim, adotando os fundamentos retro transcritos, nos termos do art. 50, §1o da
Lei no 9.784/1999, voto no sentido de conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio
jurisprudencial não restou demonstrado.
Isto porque o reconhecimento da pretendida nulidade do auto de infração em
razão do não reconhecimento dos efeitos da postergação de pagamento, na forma expressa no
paradigma no 1201-002.120, tem por pressuposto acusação fiscal com contornos distintos da
formulada nestes autos.
É certo, como exposto no exame de admissibilidade, que o Colegiado a quo
afastou a arguição de nulidade do lançamento, mesmo reconhecendo ser o caso de se proceder ao
cálculo de postergação, ao passo que no paradigma afirmou-se, em face do não reconhecimento
da postergação de pagamento no lançamento, o necessário reconhecimento da nulidade.
Contudo, no paradigma está consignado, nos trechos antecedentes aos referidos no
exame de admissibilidade, abaixo destacados em negrito, que a autoridade lançadora, apesar de
afirmar a existência de afronta ao Princípio da Competência, in casu por postergação do registro
de receitas, formalizou a exigência como mera omissão de receitas, ignorando o tratamento
tributário previsto para hipóteses de inobservância do regime de competência. Veja-se:
Apesar de tratada como matéria preliminar pela Recorrente, analiso o presente aspecto
como parte integrante do mérito da discussão.
Fl. 48383
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

Conforme se depreende da leitura do TVF, a Fiscalização entendeu que a ora Recorrente
diferiu de forma equivocada a receita decorrente da "venda de pontos" e por
consequência a respectiva tributação.
Aduz a Fiscalização que o tratamento contábil e fiscal adotado pela Recorrente no
sentido de postergar o reconhecimento da receita para o momento da utilização ou
resgate dos Pontos Multiplus configura afronta ao Princípio da Competência e, além
disso, nem poderia cogitar-se de justificar tal tratamento pela aplicação do CPC 30
tendo em vista a obrigatória observância do Regime Tributário de Transição (RTT) no
ano de 2010.
Contudo, diante de tais constatações, a fiscalização procedeu à mera comparação entre o
total de ingresso de caixa decorrente da assim chamada venda de pontos e o total de
receita oferecida à tributação no ano de 2010.
[...]
Em suma, a autoridade fiscal elaborou auto de infração que seria aplicável ao caso de
omissão de receitas e não de postergação que é o presente caso. Isso leva à constatação
de que, ainda que a autoridade fiscal tenha razão do ponto de vista do correto tratamento
tributário a ser dispensado às atividades da Recorrente, o que será analisado mais
adiante, temos que a forma como o crédito tributário foi calculado, acaba por macular a
autuação.
Isso porque, o Sr. Fiscal deixou de observar dispositivos legais importantes para fins de
determinação da matéria tributável na hipótese de postergação de receita pela
contribuinte.
[...]
A leitura dos trechos acima transcritos e destacados deixa claro que a COSIT
estabeleceu que a autoridade fiscal deve elaborar cálculo que leve em consideração
todos os anos-calendário que foram impactados pela postergação do imposto.
No caso em questão, a contribuinte demonstra que além de 2010, o reconhecimento
da receita referente ao ingresso de caixa da assim chamada “venda de pontos”
ocorrida em 2010, alcançou também os anos de 2011, 2012 e 2013 que foram os
períodos em que ocorreram os resgates dos correspondentes pontos Multiplus.
Contudo, o TVF demonstra que a autoridade fiscal limitou sua análise apenas ao
ano-calendário de 2010 em gritante inobservância dos comandos trazidos pelo
Parecer COSIT 02/96, em especial do item 6.2 que é cristalino ao observar que
nesta hipótese de postergação de receita, deve a autoridade fiscal, inclusive,
considerar pagamento do tributo anterior à lavratura do auto de infração, hipótese
na qual os montantes principais deverão ser excluídos apenas podendo ser cobrado
multa e juros.
[...]
Vemos aqui que a observância das regras contidas no Parecer COSIT n. 02/96 que
nada mais é que uma interpretação do contido no decreto-lei 1.598/77, é de
observância obrigatória e não facultativa pela autoridade fiscalizadora. A eventual
inobservância leva à nulidade do lançamento por vício material.
[...] (destaque dos excertos reproduzidos no exame de admissibilidade do recurso
especial)
No acórdão recorrido, a arguição de nulidade foi afastada em face de infração
distinta e abordada de forma genérica na defesa, sem aprofundamento acerca dos termos da
acusação fiscal:
Por seu turno o recorrente alega que apenas em 2008 não foi apurado lucro tributável e
que nos anos subsequentes houve resultado tributável o que não foi levado em conta
pela fiscalização. Entende que se a própria fiscalização entende que as despesas
deveriam ser ativadas e que, a partir daí poderiam ser depreciadas, então as
Fl. 48384
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

despesas glosadas deveriam ter reduzido o resultado tributável dos anos subsequentes e
que, por isso, estaria caracterizada a nulidade do auto pela incorreta apuração do valor
devido.
Neste ponto entendo assistir parcial razão ao recorrente. Embora entenda que deveria
ocorrer o cálculo da postergação dos tributos em face das normas abaixo
transcritas, na verdade não parece certo a aplicação de nulidade quanto ao não
atendimento a esta sistemática de apuração. Cabível apenas a correção do
procedimento adotado determinando-se o refazimento dos cálculos considerando-se o
valor das postergação dos tributos relativos aos períodos subsequentes em que os
valores das despesas poderiam ter sido depreciados e onde foi apurado resultado
tributável.
[...]
Desta forma temos que, no presente caso, constatando-se que nos anos-calendário de
2009, 2010 e 2011, conforme demonstrado nas DIPJ de fls. 39330 a 39412, houve a
apuração de resultado tributável, há de se realizarem os cálculos de postergação do
tributo para que sejam reduzidos os montantes relativos aos tributos que foram pagos a
mais em razão das despesas que, glosadas no ano de 2007, poderiam ser abatidas como
despesas dedutíveis dos anos subsequentes.
Assim, para a realização dos cálculos da imputação proporcional, deverão ser apurados
os efeitos relativos aos pagamentos realizados a maior nos anos subsequentes em razão
da postergação dos pagamentos e deduzidos dos valores tributáveis apurados, aplicando
se, para tal fim os acréscimos de multa e juros moratórios aplicáveis aos tributos pagos
em atraso.
Assim, entendendo assistir parcial razão ao recorrente, voto no sentido de determinar
que sejam recalculados os valores dos tributos devidos em relação à glosa das despesas
da empresa SERTENCO do ano de 2007 a fim de se abaterem os valores que foram
pagos nos anos subsequentes em que foram apurados tributos devidos e onde as
despesas objeto de glosa poderiam ter sido depreciadas, além de considerado o efeito da
dedução da depreciação no percentual proporcional do próprio ano-calendário da glosa.
(destacou-se)
Note-se que não é justificado o entendimento de que não parece certo a aplicação
de nulidade quanto ao não atendimento a esta sistemática de apuração. Concorda-se com a
pretensão da Contribuinte de deveria ocorrer o cálculo da postergação dos tributos em face das
normas abaixo transcritas, mas sob a ótica que se tem, no julgamento do recurso voluntário, dos
fatos trazidos na acusação fiscal.
A premissa fática do recorrido, portanto, é que a própria fiscalização entende que
as despesas deveriam ser ativadas e que, a partir daí poderiam ser depreciadas, e não de que
houve antecipação de despesas dedutíveis no futuro certo. O paradigma, de outro lado, considera
a afirmação fiscal de ter havido postergação do registro de receitas, ou seja, de as receitas
tributadas terem sido reconhecidas no lucro tributável em momento futuro e certo.
Considerando que as infrações analisadas nos casos comparados são distintas, é
oportuno confirmar, nos autos, se a premissa inicialmente referida a partir do voto condutor do
recorrido é a expressa nos autos.
Diz a acusação fiscal neste ponto:
2.2. FORNECEDOR SERTENCO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
32. O fornecedor SERTENCO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA., CNPJ
68.929.306/0001-60, prestou serviços à fiscalizada, no de 2007, no valor total de R$
5.037.437,58, de acordo com o demonstrativo apresentado em resposta ao item 7.1 do
Termo de Intimação n° 10 (docs. 232 e 242). Parte dos serviços prestados em 2007
foram lançados na linha 4 da ficha 05A, no valor de R$ 407.958,99, de acordo com o
Fl. 48385
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

demonstrativo apresentado em resposta ao item 4 do Termo de Intimação n° 05 (doc.
123 e doc. 136), e parte lançados na linha 31 da ficha 05A, no valor de R$
4.629.478,59, devido à alteração no sistema contábil da empresa (doc. 232, item 7).
Conforme também se observa no demonstrativo (doc. 340) apresentado na resposta de
13/06/2011 ao Termo de Intimação n° 15 (doc. 315, item 6.3), os valores lançados na
linha 4 da ficha 5 são as Notas Fiscais de janeiro a março de 2007, enquanto que os
períodos de abril a dezembro de 2007 (R$ 4.629.478,59) foram lançados na linha 31 -
Outras Despesas.
33. Na realocação de 14/12/2011, os valores do período de abril a dezembro de 2007
foram informados ou na linha 4 da ficha 05 A ou na linha 16 da ficha 04A- outros
custos, segundo a planilha apresentada (doc. 546) em resposta ao item 5.1 do Termo de
Intimação n°22 (doc. 444).
34. Os valores lançados nesse período referem-se a reembolso de despesas do contrato
1830/05 e nota fiscal de prestação de serviços de gerenciamento de obras de construção
civil. Solicitou-se ao contribuinte no Termo de Intimação n° 15 que apresentasse o
contrato de prestação de serviços e que esclarecesse quais os benefícios esperados com
esses serviços e a justificativa para esses serviços estarem compondo as despesas
operacionais (doc. 314, item 6.2).
35. Na resposta protocolizada em 13/06/2011 (doc. 315), apresentou o contrato e
informou que o benefício esperado era o acompanhamento e desenvolvimento do
projeto de reforma do prédio administrativo, e como eram despesas referentes à área
administrativa, os valores foram informados na ficha 05A. Como se percebe, na
realocação de 14/12/2011, tal justificativa fora esvaziada, já que parte do valor do
contrato passou a ser alocado na ficha 04A, como Custo dos Bens e Serviços Vendidos.
36. O objeto do Contrato de Prestação de Serviços sem Exclusividade (doe. 339) é a
prestação de serviços de consultoria técnica, fiscalização, gerenciamento de obra, sub-
contratação de mão de obra especializada na área de gerenciamento e construção,
descritos no Anexo I do contrato.
37. No anexo I consta que as partes entendem como escopo dos serviços a serem
prestados, serviços técnicos de apoio à Du Pont através de elaboração e execução de
projetos que lhes forem solicitados. Os serviços incluem estudos de avaliação e
viabilidade econômica, engenharia básica, engenharia de detalhamento, elaboração de
especificações, plantas e desenhos, coordenação de projetos, consultoria técnica,
planejamento, assistência à construção e assistência ao início de operações.
38. A Tabela de Categorias Funcionais do contrato inclui: Gerente de Construção,
Gerente de Obra, Engenheiro/Supervisor de Construção, Engenheiro/Supervisor de
Planejamento, Arquiteto, Inspetor de Qualidade, Orçamentista, Comprador e Gerente
Administrativo de Obra.
39. O contrato teve início em 29/11/2005 com prazo previsto de 2 anos, prorrogáveis.
Parece claro, assim, que se tratam de serviços de elaboração de projetos e
construções de instalações novas ou de reforma de prédios, cujos valores deveriam
ter sido escriturados no Ativo Imobilizado para serem depreciados conforme vida
útil prevista e não serem considerados como despesas dedutíveis. Dessa forma, todo
o valor da prestação de serviços, R$ 5.037.437,58, será glosado na ficha 05A.
40. A dedutibilidade de despesas da pessoa jurídica na apuração do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL depende da sua origem, natureza e do tipo da despesa. As
despesas são dedutíveis quando são necessárias para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica, usuais ou normais no tipo de
operação ou atividade da empresa e quando são comprovadas, conforme o art. 299 do
RIR/99:
[...]
41. Os gastos incorridos com os dois fornecedores descritos acima não se enquadram
como usuais ou normais para o tipo de atividade desenvolvida pelo sujeito passivo. Ao
contrário, são melhorias, ampliações de caráter extraordinário. Somente se seu valor
Fl. 48386
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

fosse menor que o estipulado pela legislação é que poderia ser deduzido imediatamente
como despesa, de acordo com o art. 301 do RIR/99:
[...]
42.
Porém, os casos em questão não se enquadram nessas situações. No caso do
fornecedor JPNOR ENGENHARIA LTDA. tratava-se de projeto conceitual, engenharia
básica e executiva, detalhamento e assistência técnica à construção e montagem, e no
caso do fornecedor SERTENCO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA.
tratava-se de acompanhamento e desenvolvimento do projeto de reforma do
prédio administrativo.
43.
As atividades realizadas não se enquadram como de manutenção (que se
realizam periodicamente, de forma usual), de maneira que, necessariamente, ampliam
ou recuperam a vida útil dos bens. Somente se seu valor fosse menor que o estipulado
pela legislação é que poderia ser deduzido imediatamente como despesa, mas não foi
esse o caso. Em vista do caráter das atividades efetuadas pelos fornecedores
discutidos, estas devem ser ativadas (contabilizadas no Ativo Imobilizado) e não
deduzidas imediatamente como despesas operacionais. (destacou-se)
As ditas melhorias, ampliações de caráter extraordinário referidas no projeto de
engenharia contratado, portanto, foram afirmadas como de necessária ativação para depreciação
conforme vida útil prevista e que, de fato, não foi especificada pela autoridade lançadora, até
porque a obra em questão sequer havia sido executada. O Colegiado a quo admitiu, sem maiores
questionamentos, a alegação de que a depreciação já seria dedutível a partir daí, determinando o
reconhecimento dos valores postergados em face dos recolhimentos ocorridos entre os anos-
calendário 2009 e 2011, já que no ano-calendário 2008 não houve recolhimento. Esta decisão,
porém, apenas expressa a admissibilidade de prova, produzida pela Contribuinte em defesa, de
recolhimento em períodos posteriores, considerados como postergados, mas não que a autoridade
lançadora, apesar de constatar a mera antecipação de despesas, promoveu sua glosa sem
considerar os efeitos da postergação.
A decisão acerca da validade do lançamento no paradigma está calcada no fato de
a autoridade lançadora, apesar de afirmar o mero diferimento de receitas, tributar a infração
como omissão de receitas, e não como postergação de recolhimento. O recorrido, como visto,
tem em conta apenas uma cogitação, pela Fiscalização, de realização do ativo por depreciação
em período futuro e indeterminado, para concluir que não parece certo a aplicação de nulidade
quanto ao não atendimento a esta sistemática de apuração (postergação), apesar do
entendimento de que deveria ocorrer o cálculo da postergação dos tributos no julgamento do
recurso voluntário.
Evidenciada dessemelhança em pontos determinantes para a distinta interpretação
da legislação tributária expressa nos acórdãos comparados, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
Fl. 48387
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.908 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720193/2012-45

há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 48388
DF CARF MF
Original